Tribunal: TJSP
Processo: 0007902-58.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXAME CRIMINOLÓGICO – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (REDAÇÃO DA LEI No 14.843/2024) – OBRIGATORIEDADE DA AVALIAÇÃO TÉCNICA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE PENAL MAIS GRAVOSA –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXAME CRIMINOLÓGICO – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 112, §1o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (REDAÇÃO DA LEI No 14.843/2024) – OBRIGATORIEDADE DA AVALIAÇÃO TÉCNICA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE PENAL MAIS GRAVOSA – FINALIDADE DE SUBSIDIAR A ANÁLISE DO MÉRITO SUBJETIVO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de exame criminológico, em decisão motivada, ampara-se na nova redação do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei no 14.843/2024, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal. A exigência visa assegurar maior segurança técnica na aferição do requisito subjetivo em casos de reincidência e delitos de elevada gravidade, não representando imposição arbitrária nem retroatividade de norma penal mais gravosa. O exame constitui instrumento legítimo de prudência judicial e concretiza o princípio da individualização da pena. Mantida a decisão agravada.